Tribunal: TJSP
Processo: 2123853-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2123853-17.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ, são
agravados EDISON MELO CRUZ, ENEIDA MELO CRUZ, ESMERALDA MELO
CRUZ NASTARI, EUNICE MELO CRUZ, MARIA CAROLINA PEREIRA MELO
CRUZ, MARIA APARECIDA PEREIRA, THOMAZ MELO CRUZ (ESPÓLIO) e
RICARDO SOARES LACERDA (INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123853-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17627 - C
2
VOTO No 17627
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2123853-17.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HOMERO MAION
AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ
AGRAVADOS: EDISON MELO CRUZ, ENEIDA MELO CRUZ, ESMERALDA MELO
CRUZ NASTARI, EUNICE MELO CRUZ, MARIA CAROLINA PEREIRA MELO
CRUZ, MARIA APARECIDA PEREIRA, THOMAZ MELO CRUZ (ESPÓLIO),
RICARDO SOARES LACERDA (INVENTARIANTE)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Inventário.
Insurgência contra decisão que determinou
o depósito judicial dos valores recebidos
a título de aluguel. Verba recebida que
não pertence exclusivamente ao agravante.
Decisão mantida. Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento contra
parte da r. decisão que determinou o depósito de R$40.000,00
(fls. 5/6).
Inconformada, alega a parte agravante que
os frutos percebidos são também de sua propriedade, uma vez
que recebera também o imóvel de herança de sua genitora,
ademais, o valor exigido é incorreto.

Processado, sem o efeito pretendido,
apresentou contraminuta a parte contrária (fls. 123/126).
É a síntese do necessário.
Sem razão o agravante.
Apresentado pedido de
inventário dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123853-17.2020.8.26.0000 -Voto no 17627 - C
3
vastos bens deixados pelo de cujus Thomaz Melo Cruz, genitor
do ora agravante, nada ainda foi partilhado.
Consta da declaração de rendas de fls.
1076/1102 dos autos principais, em especial, na fls. 1086,
que a gleba de terras, onde está instalado o Instituto
Mairiporã, do qual se determinou o depósito dos aluguéis
recebidos pelo agravante, não pertence só ao recorrente, mas
também na proporção de 50% ao de cujus, e o restante entre
aquele e os demais herdeiros Eunice, Eneida, Esmeralda e
Edison, decorrente do falecimento da genitora, conforme
formal de patilha.
Daí porque, ainda que, o agravante tenha
direito a parte do valor do aluguel, certo é que a maior
parte não lhe pertence e configura apropriação indébita de
dinheiro alheio, pelo que deve ser depositado nos autos do
inventário, tal como decidido pelo n. Magistrado a quo.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator